Tribunal: STF
Processo: ARE 1427896
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS FEDERAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO NAS FORÇAS ARMADAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR JUNTO ÀS FORÇAS ARMADAS. 



    1. Tempo de serviço militar prestado junto às Forças Armadas que não pode ser utilizado como tempo de atividade estritamente policial para fins de aposentadoria especial baseada na Lei Complementar 51/1985. Precedentes. 



    2. Sentença reformada no ponto da condenação em verba honorária para aumento do valor fixado. 



    3. Recurso da União provido. Recurso da parte autora desprovido, com majoração da verba honorária.” (Doc. 46, p. 6)



    Nas razões do apelo extremo, o Sindicato dos Policiais Federais em Mato Grosso do Sul - SINPEF apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II, e 40, § 4º, inciso II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a Constituição da República elege “no artigo 40, § 4º, os critérios possíveis de diferenciação para aposentadoria dos servidores civis, quais sejam, portar deficiência ou realizar atividade de risco” e “o que autoriza a aposentadoria especial para os servidores do Departamento de Polícia Federal é o risco inerente às atividades por eles desenvolvidas” (Doc. 53, p. 10). Defende que, para a concessão da aposentadoria especial em questão, basta, “em uma interpretação teleológica e sistemática do previsto na Lei 51/85, que haja o exercício da atividade de risco por no mínimo 20 anos (além de haver os 30 anos de contribuição), sendo que tempo de atividade de risco de 20 anos abrange o tempo de atividade policial, também podendo-se computar o tempo de serviço militar, tal como expresso no artigo 201, § 9º-A da Constituição Federal” (Doc. 53, p. 10). Salienta a “necessidade de se dar leitura constitucional à expressão ‘atividade estritamente policial’ constante da Lei 51/85, reformando o acórdão recorrido” (Doc. 53, p. 12). Proclama que “o tempo em que a Parte Autora prestou serviço militar, deve ser computado para aposentadoria especial, determinada pela LC 51/85, contando o período prestado as Forças Armadas para todos os efeitos, conforme preleciona o artigo 100 da Lei 8112/90” (Doc. 53, p. 15). Ressalta que as “atividades exercidas pelos servidores do Departamento de Policia Federal certamente, assim como as atividades militares, são tipificadas como de risco, sendo que neste caso não foi necessária a criação de Lei Complementar, pois esta já existia, sendo válida e eficaz, a Lei Complementar 51/85” (Doc. 53, p. 16). Assevera que “a Constituição Federal é expressa ao determinar que o tempo de serviço militar seja computado no âmbito do tempo de serviço policial, no tocante ao requisito para aposentadoria, tal como define o artigo 201, § 9º-A” (Doc. 53, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo o direito dos substituídos do SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS EM MATO GROSSO DO SUL - SINPEF/MS à concessão de aposentadoria, segundo a Lei Complementar nº 51/85 (com os requisitos de 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade policial ou de risco), computando-se o período prestado às Forças Armadas para todos os efeitos, nos casos dos policiais que anteriormente tenham prestado serviço militar e consequentemente tenham tempo de serviço militar para ser computado no tocante ao requisito dos 20 anos de atividade de policial ou de risco” (Doc. 53, p. 17).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 62).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 65). Irresignado, o Sindicato dos Policiais Federais em Mato Grosso do Sul - SINPEF interpôs o presente agravo (Doc. 70). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da matéria dos autos no Mandado de Injunção 6.103-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, oportunidade em que assentou a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado às Forças Armadas para viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 51/1985. Por oportuno, colaciono excertos do voto condutor do referido julgado, in litteris:



    “Verifico, ainda, que a tese central defendida pelo agravante, a de que o tempo de serviço prestado às Forças Armadas, mais precisamente ao Exército Brasileiro, deve ser considerado para efeito de concessão da ordem, de modo a viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial como Agente da Polícia Civil do DF, cargo em que o agravante atualmente se encontra investido, foi rechaçada em decisões unipessoais proferidas nos seguintes feitos: MI 7049 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; MI 6563, Relator o Ministro Edson Fachin; e MI 6800, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    Não bastasse, observo que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, a pretensão deduzida na presente impetração resultou definitivamente superada, como se extrai da ementa do seguinte precedente do Plenário:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCLUSÃO DO ARTIGO 40, § 4º-B NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO TAXATIVA DOS CARGOS QUE PODEM ENSEJAR A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ATIVIDADE DE RISCO. SERVIÇO PRESTADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 40, § 4º-B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aposentadoria especial de servidor público por exposição à atividade de risco está consagrada no artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    2. O artigo 40, § 4º-B, da Carta da República, alterou a regência normativa pretérita e estabelece, taxativamente, os cargos que ensejam a concessão de aposentadoria especial em razão do risco inerente às atividades exercidas. 



    3. O constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco, assentando que cada ente federativo poderá prever idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de (i) agente penitenciário; (ii) agente socioeducativo ou (iii) policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do artigo 51, o inciso XIII do caput do artigo 52 e os incisos I a IV do caput do artigo 144. 



    4. In casu, a impetração pretende o reconhecimento da aposentadoria especial àqueles que prestaram serviço ao Exército do Brasil, hipótese incompatível com os cargos taxativamente previstos no artigo 40, § 4º-B, da Carta da República. 



    5. A alteração da sistemática constitucional da aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade de risco e a revogação do artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, dispositivo que o presente mandamus originariamente buscou regulamentar, implicam a perda superveniente do objeto da impetração. 



    6. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. (MI 6654 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020).



    (...)” (DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente